Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-13.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
26/04/2024
Número: 0600100-13.2024.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 04/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600100-13.2024.6.16.0000, apresentada pela Polícia
Militar do Paraná, pelo Comandante-Geral em exercício Coronel QOPM Paulo Henrique Semmer,
sobre dúvida eleitoral quanto à desincompatibilização de militar estadual para concorrer a cargo
eletivo no pleito de 2024. A consulta, em tese, abrange o caso em que um militar estadual, com
atuação em todo o estado do Paraná em razão do cargo de Diretor que ocupa. Assim requer o
esclarecimento quanto ao prazo de desincompatibilização do militar estadual referenciado, tendo
em vista que os prazos definidos pela Lei Complementar nº 64/1990 são distintos para os pleitos de
prefeito (4 meses) e vereador (6 meses).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA
(CONSULENTE)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43855248
24/04/2024
18:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.334

CONSULTA ELEITORAL 0600100-13.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
CONSULENTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – CONSULTA. POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ.
ILEGITIMIDADE. ART. 30, VIII, DO CE,
ART. 87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE-PR E
ART. 101, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO
E S T A D O
D O
P A R A N Á .
QUESTIONAMENTO ACERCA DE CASO
C O N C R E T O . I M P O S S I B I L I D A D E .
CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos da legislação de regência,
cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais
responder às consultas formuladas, em
tese, por autoridade pública ou partido
político sobre matéria eleitoral.

1.1. Polícia Militar do Paraná não possui
legitimidade para formular consulta, diante
da interpretação conjunta dos artigos 30,
VIII, do Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a',
da Constituição do Estado do Paraná e 87,
§ 1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Na espécie, o questionamento não
preenche o pressuposto da abstração das
consultas, tratando-se de requerimento de
resposta a caso concreto.

3. Consulta não conhecida.

Num. 43855248 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231125100000042811659
Número do documento: 24042418231125100000042811659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/04/2024 16:32:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/04/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Consulta formulada pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
PARANÁ, na qual questiona-se acerca do prazo para desincompatibilização de militar
estadual que ocupa cargo de Diretor com atuação no estado do Paraná, tendo em vista o
contido na Lei Complementar nº 64/1990, que estabelece prazos distintos para os pleitos
de prefeito e de vereador.

Afirma que a presente consulta abrange questão atinente ao militar referido,
que manifestou interesse em concorrer ao cargo de Prefeito de determinado município,
mas que não foi escolhido na convenção partidária e, deste modo, decidiu candidatar-se
ao cargo de vereador. E, deste modo, requer esclarecimentos acerca do prazo para
desincompatibilização.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da
Consulta, tendo em vista a ilegitimidade ativa do consulente, bem como por tratar-se de
caso concreto (ID 43841335).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, consigna-se que o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento
no sentido de que “O conhecimento de consultas eleitorais por este Tribunal Superior
pressupõe a observância cumulativa de três requisitos legais: (a) a legitimidade do
consulente; (b) a formulação, em tese, de matéria eleitoral em sentido estrito; e (c) a
desvinculação de casos concretos. Em acréscimo às exigências legais, a jurisprudência
desta Corte exige, ainda, a objetividade nos questionamentos, de modo a repelir múltiplas
respostas ou o estabelecimento de ressalvas” (Cta nº 0600291–78/DF, rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, julgada em 25.8.2020, DJe de 1º.9.2020).

Na espécie, conforme relatado, cuida-se de Consulta formulada pelo
Num. 43855248 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231125100000042811659
Número do documento: 24042418231125100000042811659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/04/2024 16:32:49

Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, com o seguinte
questionamento (ID 43833848):

“2. A consulta, em tese, abrange o caso em que um militar estadual, com atuação em todo o
estado do Paraná em razão do cargo de Diretor que ocupa, manifesta o interesse de
concorrer à eleição de prefeito de um determinado município, contudo na convenção
partidária não é o escolhido.

3. Diante da negativa havida na convenção partidária, o militar estadual decide candidatar-
se ao cargo de vereador do município.”.

Acerca da matéria, o artigo 30, VIII, do Código Eleitoral dispõe que compete,
privativamente, aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político”.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Regional, que prevê em seu
artigo 87 que “O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político”.
Entendendo-se por autoridade pública, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo
“aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região
que o abranja. ”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 101, VII, “a”,
dispõe que ao Tribunal de Justiça, por meio dos seus órgãos, compete privativamente:

(...)

VII – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes de direito e
juízes substitutos, os Secretários de Estado, os membros do Ministério Público e os
Prefeitos Municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e, nos crimes comuns,
o Vice-Governador do Estado;

Tem-se, portanto, que o Comandante-Geral da Polícia Militar, ora consulente,
não detém legitimidade para formular consulta junto a este TRE-PR, diante da
interpretação conjunta dos supracitados artigos 30, VIII, do Código Eleitoral, 87, § 1º, do
Regimento Interno e 101, VII, da Constituição do Estado do Paraná.

A consulta, ademais, não comporta conhecimento, pois o questionamento
formulado não preenche o requisito da abstração das consultas, tratando-se, em verdade,
de requerimento de resposta a caso concreto, não em tese, ou seja, em desacordo com o
que preceitua a legislação de regência.

O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de
gerar, por via oblíqua, prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente
Num. 43855248 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231125100000042811659
Número do documento: 24042418231125100000042811659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/04/2024 16:32:49

estabelecidas, daí porque não comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de
resposta, as quais possam sugerir solução de litígio à margem dos postulados do juiz
natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias inarredáveis do texto constitucional”
(Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020).

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Regional:

CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 77, LEI
9.504/97. CONCRETUDE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência, "descabe ao Poder Judiciário, no exercício da função
consultiva, manifestar–se sobre o cerne de demandas particularizáveis e que já se
encontram em estado de gestação". Precedentes.

2. Na espécie, deputado federal indaga se, à luz do art. 77 da Lei 9.504/97, pode o
parlamentar, candidato à reeleição, comparecer a evento para entrega de maquinário e a
mutirão de cirurgias ou, alternativamente, colocar, nos locais respectivos, banner com foto
ou boneco que o represente.

3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que remetem a
possível judicialização, o que retira os contornos de abstração indispensáveis para
autorizar a resposta pela presente via.

4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não permitem conhecer da
Consulta.

5. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060045368, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data 26/09/2022)

CONSULTA. REQUISITOS. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. OBJETIVIDADE.
ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a admissibilidade, diante
da ausência de objetividade e a abstração necessárias ao seu conhecimento.

2. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2022)

EMENTA: CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87 DO REGIMENTO
INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO NO CARGO DE
PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONDER SEM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE
APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - CONSULTA NÃO
CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular consulta
junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do Código Eleitoral,
Num. 43855248 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231125100000042811659
Número do documento: 24042418231125100000042811659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/04/2024 16:32:49

101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento
Interno deste Tribunal.

2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento deste
Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em futuro julgamento.

3.Consulta não conhecida

(Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/04/2020)

No caso, o questionamento feito é referente às eleições municipais vindouras,
no qual narra-se uma hipótese concreta em que se informaria o prazo para
desincompatibilização de um militar específico que, de início, tinha a intenção de
concorrer ao cargo de Prefeito e, quando não escolhido em convenção, quer concorrer ao
cargo de Vereador.

Deste modo, eventual resposta desta Corte sobre o tema traria reflexos
diretos na circunstância concreta, antecipando, indevidamente, o entendimento judicial
sobre matéria específica a ser, eventualmente, discutida em outras ações.

Em conclusão, tendo em vista que o questionamento formulado nestes autos
não preenche o requisito da abstratividade, bem como a parte é ilegítima, o não
conhecimento da presente Consulta é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 30, VIII, do Código Eleitoral e
no artigo 87, do Regimento Interno deste TRE-PR, voto no sentido de NÃO CONHECER
da Consulta formulada pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

CONSULTA ELEITORAL (11551) Nº 0600100-13.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - CONSULENTE: POLICIA
MILITAR DO ESTADO DO PARANA - CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
Num. 43855248 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231125100000042811659
Número do documento: 24042418231125100000042811659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/04/2024 16:32:49

PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador federal João Pedro Gebran Neto,
substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.04.2024

Num. 43855248 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/04/2024 18:23:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042418231125100000042811659
Número do documento: 24042418231125100000042811659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/04/2024 16:32:49